Tribunal: STJ
Processo: 0077325-19.2018.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231860 - RJ(2025/0333426-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JULIO DOMINGUES SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR LITISPENDÊNCIA. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AUSÊNCIA
DE PROVEITO ECONÔMICO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado
do Rio de Janeiro. Na sentença, julgou-se extinta a execução, em razão de
cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por litispendência,
condenando o exequente ao pagamento de honorários por equidade, fixados
em R$ 10.000,00 (dez mil reais). No Tribunal de origem, a decisão foi
reformada para fixar os honorários sucumbenciais com base no
§ 3o
art. 85,
(percentual mínimo) e § 5o do Código de Processo Civil. Foram opostos
embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, com ajuste
da forma de escalonamento dos honorários à luz do
§ 3o e § 5o, do
art. 85,
CPC/2015.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Estado
do Rio de Janeiro, a fim de reestabelecer a sentença do primeiro grau.
III - No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais,
cabe destacar que esta Corte Superior, no
(Tema n.
REsp 1.850.512/SP
1.076), sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu o alcance da
norma inserta no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil nas causas em
que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Documento eletrônico VDA54712921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a3a3e719-df8f-4e7f-8c4b-592d64b4ac5e

IV - No presente caso, a extinção da execução fiscal decorreu do
reconhecimento da litispendência em função de outro feito executivo
anteriormente proposto. Desse modo, a controvérsia será debatida nessa
ação anterior, isto é, o proveito econômico será definido na execução fiscal
anteriormente ajuizada, seja para manter a cobrança da exação ou para
fulminá-la.
V - Com efeito, o atual entendimento de ambas as Turmas
especializadas em Direito Público do Superior Tribunal de Justiça é de que
a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera
proveito econômico a ser auferido, devendo os honorários advocatícios
serem fixados por apreciação equitativa.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a3a3e719-df8f-4e7f-8c4b-592d64b4ac5e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231860 - RJ (2025/0333426-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JULIO DOMINGUES SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR LITISPENDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
AUSÊNCIA
DE PROVEITO ECONÔMICO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do
Rio de Janeiro. Na sentença, julgou-se extinta a execução, em razão de
cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por litispendência,
condenando o exequente ao pagamento de honorários por equidade, fixados
em R$ 10.000,00 (dez mil reais). No Tribunal de origem, a decisão foi
reformada para fixar os honorários sucumbenciais com base no
§ 3o
art. 85,
(percentual mínimo) e § 5o do Código de Processo Civil. Foram opostos
embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, com ajuste
da forma de escalonamento dos honorários à luz do
§ 3o e § 5o, do
art. 85,
CPC/2015.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Estado
do Rio de Janeiro, a fim de reestabelecer a sentença do primeiro grau.
Documento eletrônico VDA53820265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 2b72b42f-51e3-4a68-b354-317df1f888ba

III - No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, cabe
destacar que esta Corte Superior, no
(Tema n. 1.076), sob
REsp 1.850.512/SP
a sistemática dos recursos repetitivos, definiu o alcance da norma inserta no §
8o do art. 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
IV - No presente caso, a extinção da execução fiscal decorreu do
reconhecimento da litispendência em função de outro feito executivo
anteriormente proposto. Desse modo, a controvérsia será debatida nessa ação
anterior, isto é, o proveito econômico será definido na execução fiscal
anteriormente ajuizada, seja para manter a cobrança da exação ou para
fulminá-la.
V - Com efeito, o atual entendimento de ambas as Turmas
especializadas em Direito Público do Superior Tribunal de Justiça é de que a
extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera proveito
econômico a ser auferido, devendo os honorários advocatícios serem fixados
por apreciação equitativa.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro.
Na sentença, julgou-se extinta a execução, em razão de cancelamento da Certidão de
Dívida Ativa (CDA) por litispendência, condenando o exequente ao pagamento de
honorários por equidade, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). No Tribunal de origem,
a decisão foi reformada para fixar os honorários sucumbenciais com base no
§ 3o
art. 85,
(percentual mínimo) e § 5o do Código de Processo Civil. Foram opostos embargos de
declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, com ajuste da forma de escalonamento
dos honorários à luz do
§ 3o e § 5o, do
art. 85,
CPC/2015.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que deu provimento ao recurso especial do Estado do Rio de Janeiro, a fim de
reestabelecer a sentença do primeiro grau.
Documento eletrônico VDA53820265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 2b72b42f-51e3-4a68-b354-317df1f888ba

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para
art. 255,
reestabelecer a sentença do primeiro grau."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

1. A r. decisão agravada deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Estado do
Rio de Janeiro, restabelecendo a sentença de primeiro grau que havia condenado o Estado
Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. 2. Contudo, não concordando
com tais argumentos, a ora Agravante interpõe o presente Agravo Interno, pelos fundamentos
a seguir expostos.
[...]
3. Recorde-se, de início, que, relativamente à alegação fazendária de que, nos casos em
que há litispendência, por não haver proveito econômico, os honorários devem ser fixados
com base no artigo 85, §8o, do CPC, a ora Agravante defendeu, em suas Contrarrazões de
Recurso Especial, que o §6o do artigo 85 do CPC estabelece a observância obrigatória dos
percentuais previstos no artigo 85, §2o e §3o, do CPC, nas hipóteses de extinção da ação sem
resolução do mérito.
[...]
5. A r. decisão agravada, contudo, partindo da premissa de que “a extinção da execução
fiscal decorreu do reconhecimento da litispendência”, bem como que este SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos casos de “extinção dos embargos à execução fiscal por
litispendência”, entende que tal situação “não gera proveito econômico a ser auferido”,
restabeleceu a sentença de primeiro grau que havia condenado o Estado Exequente ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC:
[...]
6. No entanto, ao assim decidir, a r. decisão agravada afastou a incidência do artigo 85,
§6o, do CPC, que determina como regra objetiva e primária a aplicação dos critérios previstos
nos §2° e §3° do mesmo artigo, “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito”:
[...]
7. Doutos Ministros, considerando que as hipóteses de litispendência configuram causa
de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC2, é
incontroverso que tal situação deveria atrair a aplicação do artigo 85, §6o, do CPC, que impõe
a observância dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do mesmo artigo, e não do §8o, cuja
aplicação é subsidiária e excepcional.
[...]
Documento eletrônico VDA53820265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 2b72b42f-51e3-4a68-b354-317df1f888ba

8. Neste contexto, importante registrar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao
editar a Súmula Vinculante no 10, equiparou à declaração de inconstitucionalidade a decisão
de órgão fracionário de Tribunal que, embora não a proclame de forma expressa, afasta a
incidência de norma legal ou ato normativo:
[...]
9. De acordo com o artigo 97 da Constituição Federal, ainda que a declaração de
inconstitucionalidade seja efetuada no âmbito do sistema difuso, há que ser respeitada a
cláusula de reserva de plenário, ou seja, este SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA só
poderia declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo voto da maioria absoluta
de seus membros:
[...]
10. No caso dos autos, contudo, o Ilustre Ministro Relator afastou a incidência do artigo
85, §6o, do CPC, antes mesmo de submeter a controvérsia à Corte Especial, que detém
competência para decidir, incidental e previamente, sobre a constitucionalidade ou não da
norma debatida, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 11. É evidente, portanto, que
a r. decisão agravada violou a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da
Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante no 10.
[...]
16. Sendo assim, medida de rigor é o provimento do presente recurso, com a aplicação
do artigo 85, §6o, do CPC, com o consequente restabelecimento do v. Acórdão de segundo
grau, que condenou o Estado Agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos
termos do artigo 85, §3o e §5o, do CPC.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, cabe destacar que esta
Corte Superior, no
(Tema n. 1.076), sob a sistemática dos recursos
REsp 1.850.512/SP
repetitivos, definiu a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite
Documento eletrônico VDA53820265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 2b72b42f-51e3-4a68-b354-317df1f888ba

arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da
causa for muito baixo.
No presente caso, a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da
litispendência em função de outro feito executivo anteriormente proposto. Desse modo, a
controvérsia será debatida nessa ação anterior, isto é, o proveito econômico será definido
na execução fiscal anteriormente ajuizada, seja para manter a cobrança da exação ou para
fulminá-la.
Com efeito, o atual entendimento de ambas as Turmas especializadas em
Direito Público do Superior Tribunal de Justiça é de que a extinção dos embargos à
execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico a ser auferido, devendo os
honorários advocatícios serem fixados por apreciação equitativa.
Confiram-se os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.
CONTROVÉRSIA EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
OBSERVÂNCIA.
1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com
os encargos legais, de modo que, em regra, o "valor da condenação" e o "proveito econômico
obtido" aos quais se refere o § 3o do
do
devem ter correlação com o crédito
art. 85
CPC/2015
tributário controvertido.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da
causa ou não se observe proveito econômico com a extinção dos embargos à execução sem
julgamento do mérito, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação
equitativa, com observância dos critérios do § 2o do
do
conforme disposto
art. 85
CPC/2015,
no § 8o desse mesmo dispositivo.
3. O § 8o do
do
deve ser observado sempre que a extinção da
art. 85
CPC/2015
execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de fundo, vez que o crédito tributário é
ainda objeto de controvérsia judicial nas demais ações correlatas.
4. Hipótese em que a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não
gera proveito econômico a ser auferido, aplicando-se o § 8o do
do
para fixar
art. 85
CPC/2015
a verba honorária.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53820265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 2b72b42f-51e3-4a68-b354-317df1f888ba

(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.394.964/PE,
julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
18/4/2024.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR
IDÊNTICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.
I - Na origem, Fazenda Pública ajuizou execução fiscal para cobrar débitos tributários
de ICMS. Na sentença, julgou-se extinta a execução, sob fundamento de litispendência, com
condenação em honorários advocatícios por equidade. A sentença foi parcialmente reformada
pelo Tribunal a quo, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários nos
percentuais mínimos do CPC.
II - O Superior Tribunal de Justiça, no
(Tema n. 1.076), sob a
REsp 1.850.512/SP
sistemática dos recursos repetitivos, definiu as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo."
III - No presente caso, a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da
litispendência em função de outra execução fiscal idêntica anteriormente proposta. Desse
modo, a controvérsia será debatida nessa ação anterior, isto é, o proveito econômico será
definido na ação anteriormente ajuizada, seja para manter a cobrança da exação ou para
fulminá-la.
IV - Deve prevalecer o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
de que a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera proveito
econômico a ser auferido, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados por
apreciação equitativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Gurgel
AREsp n. 2.394.964/PE,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/4/2024,
18/4/2024;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.111.389/RJ,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Benedito
11/3/2024,
14/3/2024;
REsp n. 2.045.406/MA,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
V - Recurso especial provido para determinar a devolução ao Tribunal de origem para
que fixe os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.184.075/MT,
DJEN de
)
11/3/2025,
18/3/2025.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53820265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 2b72b42f-51e3-4a68-b354-317df1f888ba

É o voto.

Documento eletrônico VDA53820265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 2b72b42f-51e3-4a68-b354-317df1f888ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.231.860 / RJ
Número Registro: 2025/0333426-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00773251920188190001 202525121244 773251920188190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JULIO DOMINGUES SANTOS
RECORRIDO
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
Documento eletrônico VDA54684267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: bc620cc3-d457-4e0a-8c55-d3c5e3ea065b

DIEGO ZAMPANI - SP268398
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JULIO DOMINGUES SANTOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: bc620cc3-d457-4e0a-8c55-d3c5e3ea065b